Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRANTE DO SINPOL/DF. SERVIDOR VINCULADO À CATEGORIA DIVERSA DO SINDIRETA/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da suspensão do benefício alimentação alcançar todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal, os efeitos da decisão proferida na ação coletiva n. 32159/1997 somente alcançam os integrantes de categoria representada pelo SINDIRETA/DF quando do ajuizamento da ação coletiva em questão.
2. Sendo o servidor integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, possuindo sindicato próprio, qual seja, SINPOL/DF, não possui legitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF abrangendo tão somente os seu filiados.
3. Recurso conhecido e desprovido.